Tribunal: TJDFT
Processo: 0751874-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751874-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL FRANCISCO FRANZONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por JOEL FRANCISCO FRANZONI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo movida em face do DISTRITO FEDERAL, pela qual foi indeferido o pedido a tutela de urgência vindicada pelo recorrente na petição inicial. Alega o agravante, em síntese, que a decisão recorrida é equivocada e omissa quanto à análise dos elementos fáticos e jurídicos apresentados para demonstrar a ilegalidade da atuação administrativa que resultou na demolição do portão instaurado na área por ele ocupada, limitando-se a apresentar fundamentação formalista baseada na ausência de título de propriedade, desconsiderando aspectos essenciais da controvérsia, como a posse prolongada, a existência de servidão de passagem exclusiva e a inclusão da área em processo de regularização fundiária. Sustenta que reside há mais de 25 anos no imóvel situado no Núcleo Rural Jerivá, Trecho II, Chácara 119, Lago Norte/DF, onde vive com sua esposa, portadora de neoplasia maligna em tratamento contínuo. Afirma que desde o ano de 1997 o acesso à residência é garantido por servidão de passagem formalizada por contrato escrito, e que há mais de duas décadas existe portão metálico instalado no local, elemento indispensável à segurança domiciliar. Relata que, no dia 31 de outubro de 2023 e novamente no dia 1o de outubro de 2025, agentes do DF Legal procederam à remoção forçada do portão, sem respaldo administrativo ou judicial, à margem de qualquer formalidade legal, como notificação prévia, auto de infração ou processo administrativo regular, violando frontalmente os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da inviolabilidade do domicílio (art. 5o, incisos II, LIV, LV e XI, CF/88). Destaca que o imóvel está inserido em processo de regularização fundiária, por meio do Termo de Compromisso no 165/2023 firmado com a TERRACAP, circunstância que veda expressamente medidas coercitivas ou demolitórias, conforme Parecer PGE/DF no 500/2019. Argumenta que a decisão agravada ignorou a natureza jurídica da servidão, a posse mansa e pacífica consolidada há mais de duas décadas e a ausência completa de procedimento administrativo válido que justificasse as remoções. Ressalta que a tutela provisória não exige comprovação plena da propriedade, mas sim probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, e que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite proteção possessória independentemente de título dominial. Defende a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo, apontando, quanto ao fumus boni iuris, a existência de servidão formalizada, a instalação do portão há mais de vinte anos, a inclusão da área em programa de regularização e a ilegalidade manifesta da conduta administrativa, sem qualquer ato formal que a justificasse. Quanto ao periculum in mora, sustenta que a ausência do portão compromete a segurança, a intimidade e a integridade física da família, agravada pela condição de saúde da esposa do agravante, além do risco de novas penalidades, inscrições indevidas em dívida ativa e remoções forçadas. Com esses fundamentos, requer a concessão liminar de efeito suspensivo ativo para determinar: (i) a reinstalação imediata do portão metálico ou a devolução do bem apreendido; (ii) a suspensão de todos os efeitos administrativos punitivos ou coercitivos relacionados à suposta ocupação irregular; (iii) a vedação de novas medidas sancionatórias ou demolitórias enquanto pendente o processo de regularização fundiária. Ao final, pugna pelo provimento do agravo para reformar integralmente a decisão interlocutória e concessão da tutela de urgência vindicada, além da concessão da gratuidade da justiça. Preparo regular, conforme certificado no ID 78732159. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, considerando que a decisão agravada não apreciou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, e que houve o recolhimento do preparo recursal, julgo prejudicada a apreciação do pedido no bojo do presente agravo de instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois a pretensão deduzida pelo agravante carece de melhor dilação probatória, notadamente sobre os motivos que levaram o Distrito Federal a proceder à demolição do portão instalado na área ocupada pelo recorrente, assim como a respeito da própria regularidade dessa instalação e da ocupação da área objeto do litígio. Com efeito, não consta dos autos nenhum elemento de informação sobre as razões que levaram às atuações administrativas que resultaram na demolição da instalação de um portão no imóvel ocupado pelo agravante, realizadas no ando de 2023 e neste ano de 2025, mas apenas a alegação da própria parte no sentido de que as ações teriam sido praticadas sem motivo lícito e sem procedimento administrativo prévio. Também não constam dos autos prova segura do alegado exercício duradouro da posse, ou sobre a regularidade ou possibilidade de regularização da ocupação mantida pelo recorrente no imóvel, especialmente quanto à instalação do portão demolido, tendo o recorrente se limitado a juntar aos autos um termo particular de cessão de servidão (ID 256248062), e uma relação geral de termos de compromisso instituídos para regularização de diversas áreas do Distrito Federal, além de captura de tela contendo dados do termo de compromisso que engloba a Associação de Chacreiros do Núcleo Rural do Jerivá (ID 256248058 e ID 256248063), sem qualquer indicação de relação direta com o agravante ou com o imóvel por ele ocupado, que está inserido em área de proteção ambiental. Nesse contexto, não se verifica relevância manifesta nas alegações sustentadas como causa de pedir, de modo a permitir ao agravante que impeça a atuação da Administração Pública, que goza de presunção de legalidade, sem observância do contraditório e do devido processo legal. Assim, considerando a necessidade de garantia de contraditório ao Distrito Federal, com possível dilação probatória, aliada a não constatação de probabilidade do direito reivindicado pelo agravante, pois carente de suporte probatório suficiente para conceder verossimilhança às suas alegações, mostra-se inviável a concessão da pretensão liminar deduzida no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Dê-se vista ao Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator